Tribunal: TJES
Processo: 5001299-80.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-80.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG e outros
RECORRIDO: PABLO FREDMAMM DE SOUZA ENTRETERIMENTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSENTE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001299-80.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG, KAMILLA MARQUES
RECORRIDO: PABLO FREDMAMM DE SOUZA ENTRETENIMENTOS

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSENTE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AJUIZADA POR
ANDRÉ LUCHI SCHELLEMBERG
E
KAMILLA MARQUES
EM FACE DE
PABLO FREDMAMM DE SOUZA ENTRETENIMENTOS
, AMBOS QUALIFICADOS NOS AUTOS. EM SÍNTESE, NARRA A INICIAL QUE NO DIA 02/12/2022 OS REQUERENTES FORAM ATÉ O ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DA SEGUNDA REQUERENTE. CONTUDO, AO TENTAREM ENTRAR, FORAM SURPREENDIDOS POR UM DOS SEGURANÇAS QUE AGREDINDO VERBALMENTE A SEGUNDA REQUERENTE, AFIRMAVA QUE A MESMA ESTAVA COM O COPO CHEIO DE BEBIDA, E POR ISSO, NÃO IRIA ENTRAR NO LOCAL. O CHEFE DA SEGURANÇA FOI ACIONADO, E CONTINUOU A OFENDER OS REQUERENTES, QUE SÃO POLICIAIS PENAIS, DIZENDO QUE “ESSES AGENTES, SÓ ARRUMAM PROBLEMAS”. OS REQUERENTES SOLICITARAM OS VÍDEOS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, A FIM DE COMPROVAREM QUE NADA FIZERAM PARA MOTIVAR O ACONTECIDO, O QUE FOI NEGADO PELO CHEFE DA SEGURANÇA. PLEITEIAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PELOS FATOS OCORRIDOS NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA SEGUNDA REQUERENTE.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO AFIRMA QUE A SEGUNDA REQUERENTE JOGOU A BEBIDA QUE PORTAVA EM SEU COPO NA FUNCIONÁRIA DA BOATE, QUE OS AUTORES ESTAVAM EMBRIAGADOS AO CHEGAREM NA BOATE, E QUE DIANTE DOS FATOS OCORRIDOS, O PRIMEIRO REQUERENTE FOI ACALMADO E RETIRADO DO LOCAL POR UM AMIGO. FUNDAMENTA A INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO POR SEUS FUNCIONÁRIOS, A PAR DA SINDICÂNCIA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR, CONSIDERANDO QUE O CHEFE DA SEGURANÇA É POLICIAL. POR FIM, A RÉ FORMULOU PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE ENTENDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR QUE HOUVE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DOS AUTORES. EXPLICO. RESTOU INCONTROVERSO QUE A PROBLEMÁTICA VIVENCIADA NO DIA 02/12/2021 SE DEU EM DECORRÊNCIA DA PARTE KAMILLA, TENTAR ENTRAR NA BOATE COM UM COPO DE BEBIDA. BUSCA-SE AVALIAR, NA VERDADE, COMO SE DEU A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA POR PARTE DA RECORRIDA. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA, VEJO QUE A FUNCIONÁRIA E TESTEMUNHA BIANCA REALIZOU A DEVOLUÇÃO DO INGRESSO COMPRADO PARA O REQUERENTE ANDRÉ, JÁ QUE A REQUERENTE KAMILLA ERA ANIVERSARIANTE E POSSUÍA ENTRADA GRATUITA. RESTOU TAMBÉM COMPROVADO QUE O REQUERENTE SAIU DO LOCAL APÓS CHEGAR UM CONHECIDO, HUDSON, E ABRAÇÁ-LO ATÉ O LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO, FATO ESTE RELATADO PELAS TESTEMUNHAS BIANCA E KÉZIA, E CORROBORADO POR HUDSON. DESSA FORMA, PODE-SE CONCLUIR QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA SE DEU DE FORMA ACALORADA, CONFORME ESCLARECIDO EM SENTENÇA, PORÉM, NÃO HÁ LESÃO A DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS. PERCEBO QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRIDO E, POR ESSA RAZÃO, NÃO MERECE PROSPERAR AS ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES. ADEMAIS, OS EFEITOS DA REVELIA FORAM RECONHECIDOS EM SEDE DE SENTENÇA, O QUE NÃO SIGNIFICA QUE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA TORNA-SE ABSOLUTA. VEJA-SE: “a presunção legal é apenas relativa, devendo ser aplicada em consonância com a verossimilhança da narrativa inicial e as provas produzidas nos autos. Nessa seara, o depoimento pessoal das partes e testemunhas não devem ser excluídos dos autos, para aplicação procedimental dos efeitos da revelia.”. POR TODO O EXPOSTO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)